Tribunal: TJES
Processo: 5005334-54.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Contratos Bancários; Crédito Rural; Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2024-12-09

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO Nº
5005334-54.2021.8.08.0014

APELANTE/APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

APELANTE/APELADO: DOMINGOS MORELLO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA - APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO RURAL – RENEGOCIAÇÃO - GRAVE ESCASSEZ DE CHUVA - DECRETO DE EMERGÊNCIA MUNICIPAL E ESTADUAL - SITUAÇÃO E EFEITOS IMPREVISÍVEIS - REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS - SÚMULA 298 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO DO APELADO – RECURSO DO BANCO DO BRASIL DESPROVIDO – RECURSO DE DOMINGOS MORELLO PROVIDO.

1. - O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei (Súmula nº 298/STJ).

2. - O artigo 36 da Lei nº 13.606/2018 dispõe a que é permitida a renegociação de dívidas de operações de crédito rural de custeio e investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016, lastreadas com recursos controlados do crédito rural, inclusive aquelas prorrogadas por autorização do Conselho Monetário Nacional - CMN, contratadas por produtores rurais e por suas cooperativas de produção agropecuária em Municípios da área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE e do Estado do Espírito Santo, benefício este que se aplica ao presente caso em que se trata de ação de revisão de contrato de abertura de crédito rural concedidos como fontes do PROAGRO, cuja renegociação foi imposta pela lei federal.

3. - Ainda que a mera condição de escassez de chuva, por si só, não demonstre prejudicialidade à atividade agrícola ao ponto de impedir a safra, não há como ignorar o grave quadro atingido pela seca dos anos de 2015, 2016 e 2017, que motivou a decretação da situação de emergência pelo Estado do Espírito Santo.

4. - A grave crise hídrica no Estado do Espírito Santo nos anos de 2014, 2015 e 2016, foi reconhecida pelo Estado do Espírito Santo que decretou estado de emergência no ano de 2016, o que se deu por meio do Decreto 619-S, de 05 de maio de 2016, que foi reconhecido pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, conforme se verifica de simples consulta ao Sistema Integrado de Informações sobre Desastres.

5. - Tal crise hídrica foi tamanha que a Resolução nº 006/2015, da Agência Estadual de Recursos Hídricos – AGERH, proibiu a captação de água para fins que não fosse o abastecimento humano, prevendo, inclusive, severa punição para o descumprimento.

6. - Estando preenchidos os requisitos previstos em lei, a jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a repactuação do débito constitui direito subjetivo do produtor rural.

7. - A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa (STJ, REsp nº 1.850.512/SP, REsp nº 1.877.883/SP e REsp nº 1.906.623/SP; Tema nº 1.076).

8
. -
Hipótese em que o
valor
atribuído à
causa,

R$
32.939,48
(
trinta e dois mil, novecentos e trinta e nove reais e quarenta e oito
centavos),
não corresponde ao valor do proveito econômico do
autor,
sendo
à diferença entre o valor da dívida cobrada e o valor da dívida renegociada nos termos da sentença.

9.
-
O
bservados o grau de zelo profissional (padrão), o lugar da prestação do serviço (Comarca d
e
Colatina
), a natureza da causa (
ação
ordinária objetivando
obrigação de fazer
), o trabalho realizado pelo
advogado d
o apelado
(
elaboração d
e

petição
inicial, réplica, alegações finais
e contrarrazões
) e o tempo despendido (
ação ajuizada em
21/10/2021

e sentença prolatada em
03/03/2023
), os honorários de sucumbência devem ser fixados
no percentual mínimo d
e
10% (dez por cento) do proveito econômico d
o autor.

1
0. -
O
Banco do Brasil S/A
como instituiç
ão
financeira credenciada está
sujeito à Circular nº
49/2019,
do Banco
Nacional de
Desenvolvimento
Social
– BNDES.

11. - Recurso do Banco do Brasil desprovido e honorários advocatícios alterados por força do efeito translativo do recurso.

12. - Recurso de Domingos Morello provido.

V
istos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram
a
Segunda
Câmara Cível do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, POR MAIORIA DE VOTOS
,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURS
O DO BANCO DO BRASIL S/A
, E, À UNANIMIDADE,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE DOMINGOS MORELLO
E, POR FORÇA DO EFEITO TRANSLATIVO DO
S
RECURSO
S
, ALTERAR
O VALOR D
OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,

nos termos do voto do
Eminente Relator.

Vitória/ES,
19 de novembro de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005334-54.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DOMINGOS MORELLO e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO Nº
5005334-54.2021.8.08.0014

APELANTE/APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

APELANTE/APELADO: DOMINGOS MORELLO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA - APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO RURAL – RENEGOCIAÇÃO - GRAVE ESCASSEZ DE CHUVA - DECRETO DE EMERGÊNCIA MUNICIPAL E ESTADUAL - SITUAÇÃO E EFEITOS IMPREVISÍVEIS - REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS - SÚMULA 298 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO DO APELADO – RECURSO DO BANCO DO BRASIL DESPROVIDO – RECURSO DE DOMINGOS MORELLO PROVIDO.

1. - O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei (Súmula nº 298/STJ).

2. - O artigo 36 da Lei nº 13.606/2018 dispõe a que é permitida a renegociação de dívidas de operações de crédito rural de custeio e investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016, lastreadas com recursos controlados do crédito rural, inclusive aquelas prorrogadas por autorização do Conselho Monetário Nacional - CMN, contratadas por produtores rurais e por suas cooperativas de produção agropecuária em Municípios da área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE e do Estado do Espírito Santo, benefício este que se aplica ao presente caso em que se trata de ação de revisão de contrato de abertura de crédito rural concedidos como fontes do PROAGRO, cuja renegociação foi imposta pela lei federal.

3. - Ainda que a mera condição de escassez de chuva, por si só, não demonstre prejudicialidade à atividade agrícola ao ponto de impedir a safra, não há como ignorar o grave quadro atingido pela seca dos anos de 2015, 2016 e 2017, que motivou a decretação da situação de emergência pelo Estado do Espírito Santo.

4. - A grave crise hídrica no Estado do Espírito Santo nos anos de 2014, 2015 e 2016, foi reconhecida pelo Estado do Espírito Santo que decretou estado de emergência no ano de 2016, o que se deu por meio do Decreto 619-S, de 05 de maio de 2016, que foi reconhecido pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, conforme se verifica de simples consulta ao Sistema Integrado de Informações sobre Desastres.

5. - Tal crise hídrica foi tamanha que a Resolução nº 006/2015, da Agência Estadual de Recursos Hídricos – AGERH, proibiu a captação de água para fins que não fosse o abastecimento humano, prevendo, inclusive, severa punição para o descumprimento.

6. - Estando preenchidos os requisitos previstos em lei, a jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a repactuação do débito constitui direito subjetivo do produtor rural.

7. - A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa (STJ, REsp nº 1.850.512/SP, REsp nº 1.877.883/SP e REsp nº 1.906.623/SP; Tema nº 1.076).

8
. -
Hipótese em que o
valor
atribuído à
causa,

R$
32.939,48
(
trinta e dois mil, novecentos e trinta e nove reais e quarenta e oito
centavos),
não corresponde ao valor do proveito econômico do
autor,
sendo
à diferença entre o valor da dívida cobrada e o valor da dívida renegociada nos termos da sentença.

9.
-
O
bservados o grau de zelo profissional (padrão), o lugar da prestação do serviço (Comarca d
e
Colatina
), a natureza da causa (
ação
ordinária objetivando
obrigação de fazer
), o trabalho realizado pelo
advogado d
o apelado
(
elaboração d
e

petição
inicial, réplica, alegações finais
e contrarrazões
) e o tempo despendido (
ação ajuizada em
21/10/2021

e sentença prolatada em
03/03/2023
), os honorários de sucumbência devem ser fixados
no percentual mínimo d
e
10% (dez por cento) do proveito econômico d
o autor.

1
0. -
O
Banco do Brasil S/A
como instituiç
ão
financeira credenciada está
sujeito à Circular nº
49/2019,
do Banco
Nacional de
Desenvolvimento
Social
– BNDES.

11. - Recurso do Banco do Brasil desprovido e honorários advocatícios alterados por força do efeito translativo do recurso.

12. - Recurso de Domingos Morello provido.

V
istos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram
a
Segunda
Câmara Cível do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, POR MAIORIA DE VOTOS
,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURS
O DO BANCO DO BRASIL S/A
, E À UNANIMIDADE,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE DOMINGOS MORELLO
E, POR FORÇA DO EFEITO TRANSLATIVO DO
S
RECURSO
S
, ALTERAR
O VALOR D
OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,

nos termos do voto do
Eminente Relator.

Vitória/ES,
19 de novembro de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso do Banco do Brasil S/A e dar provimento ao recurso de Domingos Morello, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº
5005334-54.2021.8.08.0014

APELANTE/APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

APELANTE/APELADO: DOMINGOS MORELLO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.

Consoante

o
entendimento proclamado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que se consolidou com a edição da Súmula nº 298,

“o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”.

C
omentando a Súmula nº 298/STJ a doutrina
proclama
que
“o enunciado discute o direito ao benefício de securitização da dívida rural, instituído pela Lei nº 9.138/1995, cujo art. 5º, permite que suas associações, cooperativas e condomínios, dete
n
tores de dívidas originárias de crédito rural, incluindo as já renegociadas, alongar o pagamento dessas dívidas, mediante o atendimento de algumas condições. A discussão resultou na formação de duas opiniões jurisprudenciais: a que reconhece a existência de apenas uma faculdade deferida às instituições financeiras para repactuar e alongar as dívidas; e
a
que assevera que, atendidas as condições da lei e das Resoluções do Bacen nº 2.471/1998 e 2.699/1999, impunha-se reconhecer a existência de direito subjetivo do devedor ao alongamento da dívida, afasta qualquer discricionariedade do credor”
(
In

Súmulas do STJ
, Roberval Rocha Ferreira Filho e Albino Carlos Martins, Editora JusPODIVM, Salvador, Bahia, 2015, p. 902/903).

Aduz a doutrina, ainda, que
“
v
enceu a posição protetiva do devedor, por entender que a previsão legal tem caráter imperativo, dependente apenas do interesse do beneficiário. O uso da palavra “autorização” no texto legal indica apenas que, para instituições credoras, foi estabelecida a possibilidade de alongamento das dívidas de crédito rural, até então hipótese inadmitida, mas sem deferir a elas qualquer juízo de discricionariedade sobre a

efetivação da operação, discriminando os mutuários, selecionando os benefícios a conceder ou excluindo outros benefícios legais.
Em reforço a esse entendimento, salientou a Corte que a operação de securitização baseia seus títulos da dívida pública oriundos do Tesouro Nacional, ou seja, é um programa governamental de apoio ao produtor rural sem apropriação do patrimônio da instituição credora, que não teria interesse para insurgir-se contra critérios regulamentares definidos por lei ou pelas resoluções mencionadas.”
(Ob. Cit., p. 903). Grifei

A
Lei nº 4.829/1965, que institucionaliza o crédito rural, confere ao Conselho Monetário Nacional a atribuição de estabelecer normas e diretrizes para a aplicação, distribuição e controle do crédito rural, sob a fiscalização do Banco Central do Brasil - BACEN.

Atendendo ao disposto na referida lei, o Conselho Monetário Nacional e o BACEN editaram o Manual do Crédito Rural - MCR, codificando as normas por eles aprovadas relativas ao crédito rural, às quais devem subordinar-se os beneficiários e as instituições financeiras que operam no denominado “Sistema Nacional de Crédito Rural”.

O capítulo 2, seção 6, item 9 do citado Manual, que estabelece os requisitos necessários para a prorrogação da dívida originada de crédito rural, prevê o seguinte:

“
9 - Independentemente de consulta ao Banco Central do Brasil, é devida a prorrogação da dívida, aos mesmos encargos financeiros antes pactuados no instrumento de crédito, desde que se comprove incapacidade de pagamento do mutuário, em consequência de:

a) dificuldade de comercialização dos produtos;

b) frustração de safras, por fatores adversos;

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações”.

No capítulo 6, seção 1, itens 2 e 3, que tratam dos recursos para a concessão de crédito rural, o Manual os subdivide em recursos controlados e não controlados, nos seguintes termos:

“
Item 2:

“
São considerados recursos controlados:

a) os obrigatórios, de que trata o MCR 6-2;

b) os das Operações Oficiais de Crédito sob supervisão do Ministério da Fazenda;

c) os de quaisquer fontes destinadas ao crédito rural na forma da regulação aplicável, quando sujeitos à subvenção da União, sob a forma de equalização de encargos financeiros, inclusive os recursos administrados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES);

d) os da poupança rural, quando aplicados segundo as condições definidas para os recursos obrigatórios, de que trata o MCR 6-2;

e) os dos fundos constitucionais de financiamento regional;

f) os do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé).

Item 3:

São considerados recursos não controlados aqueles não enquadrados no item 2”

Definindo quais são os referidos recursos controlados, o MCR, em seu capítulo 6, seção 1, item 2 (6-1-2), assim dispõe:

“
2 - São considerados recursos controlados: (Res 4.234)

a) os obrigatórios, de que trata o MCR 6-2;

b) os das Operações Oficiais de Crédito sob supervisão do Ministério da Fazenda;

c) os de qualquer fonte destinados ao crédito rural na forma da regulação aplicável, quando sujeitos à subvenção da União, sob a forma de equalização de encargos financeiros, inclusive os recursos administrados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES);

d) os da poupança rural, quando aplicados segundo as condições definidas para os recursos obrigatórios, de que trata o MCR 6-2;

e) os dos fundos constitucionais de financiamento regional;

f) os do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé).” -
negritei

Por outro lado, estabelece o artigo 36 da Lei nº 13.606/2018:

“
Art. 36.
É permitida a renegociação de dívidas de operações de crédito rural de custeio e investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016, lastreadas com recursos controlados do crédito rural
, inclusive aquelas prorrogadas por autorização do CMN, contratadas por produtores rurais e por suas cooperativas de produção agropecuária em Municípios da área de atuação da Sudene e do Estado do Espírito Santo, observadas as seguintes condições:

I - os saldos devedores serão apurados com base nos encargos contratuais de normalidade, excluídos os bônus, rebates e descontos, sem o cômputo de multa, mora ou quaisquer outros encargos por inadimplemento, honorários advocatícios ou ressarcimento de custas processuais;

II - o reembolso deverá ser efetuado em prestações iguais e sucessivas, fixado o vencimento da primeira parcela para 2020 e o vencimento da última parcela para 2030, mantida a periodicidade da operação renegociada, sem a necessidade de estudo de capacidade de pagamento;

III - os encargos financeiros serão os mesmos pactuados na operação original;

IV - a amortização mínima em percentual a ser aplicado sobre o saldo devedor vencido apurado na forma do inciso I do
caput
deste artigo será de:

a) 2% (dois por cento) para as operações de custeio agropecuário;

b) 10% (dez por cento) para as operações de investimento;

V - o prazo de adesão será de até cento e oitenta dias, contado da data do regulamento de que trata o § 7º deste artigo;

VI - o prazo de formalização da renegociação será de até cento e oitenta dias após a adesão de que trata o inciso IV do
caput
deste artigo.

§ 1º As disposições de que trata este artigo aplicam-se aos financiamentos contratados com:

I - equalização de encargos financeiros pelo Tesouro Nacional, desde que as operações sejam previamente reclassificadas pela instituição financeira para recursos obrigatórios ou outra fonte não equalizável, admitida, a critério da instituição financeira, a substituição de aditivo contratual por “carimbo texto” para formalização da renegociação;

II - recursos do FNE, admitida, a critério da instituição financeira, a substituição de aditivo contratual por “carimbo texto” para formalização da renegociação.

§ 2º O enquadramento no disposto neste artigo fica condicionado à demonstração da ocorrência de prejuízo no empreendimento rural em decorrência de fatores climáticos, salvo no caso de municípios em que foi decretado estado de emergência ou de calamidade pública reconhecido pelo Governo Federal, após a contratação da operação e até a publicação desta Lei.

§ 3º No caso de operações contratadas por miniprodutores rurais e pequenos produtores rurais, inclusive aquelas contratadas por produtores amparados pela Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, a demonstração de ocorrência de prejuízo descrito no § 2º deste artigo poderá ser comprovada por meio de laudo grupal ou coletivo.

§ 4º As operações de custeio rural que tenham sido objeto de cobertura parcial das perdas pelo Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro), ou por outra modalidade de seguro rural, somente podem ser renegociadas mediante a exclusão do valor referente à indenização recebida pelo beneficiário, considerada a receita obtida.

§ 5º Não podem ser objeto da renegociação de que trata este artigo:

I - as operações cujo empreendimento financiado tenha sido conduzido sem a aplicação de tecnologia recomendada, incluindo inobservância do Zoneamento Agrícola de Risco Climático (ZARC) e do calendário agrícola para plantio da lavoura;

II - as operações contratadas por mutuários que tenham comprovadamente cometido desvio de crédito, exceto se a irregularidade tiver sido sanada previamente à renegociação da dívida;

III - as operações contratadas por grandes produtores nos Municípios pertencentes à região do Matopiba, conforme definição do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, exceto naqueles em que foi decretado estado de emergência ou de calamidade pública reconhecido pelo Governo Federal, após a contratação da operação e até a publicação desta Lei.

§ 6º Nos Municípios em que foi decretado estado de emergência ou de calamidade pública após 1º de janeiro de 2016 reconhecido pelo Governo Federal, fica dispensada a amortização mínima estabelecida no inciso IV do
caput
deste artigo.

§ 7º O CMN regulamentará as disposições deste artigo, no que couber, no prazo de trinta dias, incluindo condições alternativas para renegociação das operações de que trata o inciso III do § 5º deste artigo, exceto quanto às operações com recursos do FNE, nas quais caberá ao gestor dos recursos implementar as disposições deste artigo.”

N
a hipótese,
a
Cédula de Crédito Bancário
nº
40/04008
-9
3,
celebrad
a
em
05/11/2012 com
o BANCO DO BRASIL S/A, no valor de R$
34.257,58 (trinta e quatro mil, duzentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e oito centavos)
,
em 5 (cinco) parcelas anuais,
com vencimento
inicial previsto para
01/11/2014
e vencimento final em
05/11/2018
,
tem como fonte de custeio o
Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONF

(Fl.
40
)
,

vez que o empréstimo fo
i
concedido com recursos controlados e foram contratados antes da data de 31/12/2016, portanto, abrangida pela Resolução nº 4.660
,
de 17 de maio de 2018, do Banco Central do Brasil.

Desta forma, em se tratando de créditos concedidos com recursos obrigatórios, ta
i
s operações estão sujeitas à prorrogação obrigatória prevista no capítulo 2, seção 6, item 9.

Ressalte-se que a “prorrogação de parcelas amparadas por recursos de fundos e programas de fomento e já recolhidas ao Tesouro Nacional corre à conta dos recursos próprios da instituição financeira” (capítulo 2, seção 6, item 10 do Manual de Crédito Rural).

Outrossim, a Resolução nº 4.519/2016 do Banco Central do Brasil, que facultou às instituições financeiras renegociarem as operações de crédito rural de custeio e investimento que estejam lastreadas com recursos controlados de que trata o Manual do Crédito Rural, aplica-se ao caso em comento, uma vez que o crédito concedido ao apelante foi feito com recursos obrigatórios, portanto, controlados. E segundo os artigos 1º, 2º e 3º, da Resolução nº 4.522/2016 do Banco Central do Brasil:

“
Art. 1º Ficam as instituições financeiras autorizadas a renegociaras parcelas e/ou as operações de crédito rural de custeio e de investimento destinadas à cultura de café, em situação de adimplência em 31 de dezembro de 2014, lastreadas com recursos controlados de que trata o Manual de Crédito Rural - MCR 6-1-2, vencidas ou vincendas entre 1º de janeiro de 2015 e 31 de dezembro de 2016, inclusive aquelas prorrogadas por autorização do Conselho Monetário Nacional (CMN), contratadas por produtores rurais de café e por suas cooperativas de produção agropecuária, que tiveram prejuízos em decorrência de seca e estiagem, ocorridas em municípios do estado do Espírito Santo, com decretação de situação de emergência ou estado de calamidade pública, com reconhecimento pelo Ministério da Integração Nacional (MI) a partir de 1º de janeiro de 2014, observadas as seguintes condições:

I - os saldos devedores serão apurados com base nos encargos contratuais de normalidade, excluídos os bônus, rebates e descontos, sem o cômputo de multa, mora ou quaisquer outros encargos por inadimplemento ou honorários advocatícios;

II – prazos:

a) custeio: reembolso em até 5 (cinco) anos, de acordo como período de obtenção de renda;

b) operações de custeio prorrogadas e de investimento: para até 1 (um) ano, após o vencimento final do contrato, para cada parcela prorrogada;

III - formalização: até 31 de dezembro de 2016.

Parágrafo único. A formalização da renegociação prevista neste artigo deve ser realizada mediante apresentação pelo mutuário de laudo técnico de comprovação das perdas, admitido laudo coletivo.

Art.2º Para efeito das renegociações previstas neste artigo:

I - as instituições financeiras ficam dispensadas do cumprimento das exigências previstas no MCR 2-6-10, MCR 9-2-4, MCR10-1-24 e MCR 13-1-4;

II - admite-se, a critério da instituição financeira, a substituição de aditivo contratual por "carimbo texto" para formalização da renegociação.

§ 1º As operações de custeio rural referidas no inciso II, alínea "a", do art. 1º, que tenham sido objeto de cobertura parcial das perdas pelo Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro)ou por modalidade de seguro rural, somente podem ser renegociadas mediante a exclusão do valor referente à indenização recebida pelo beneficiário, considerada a receita obtida.

§ 2º Não podem ser objeto da renegociação referida neste artigo as operações de crédito rural contratadas no âmbito do Programa de Sustentação de Investimento (PSI).

Art. 3º O mutuário que renegociar suas dívidas nos termos desta Resolução fica impedido de contratar novo financiamento de investimento com recursos do crédito rural, em todo o Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), até que amortize integralmente, no mínimo, as parcelas previstas para o ano subsequente ao da formalização da renegociação, exceto quando o crédito se destinar a projeto de investimento para irrigação.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.”

E o Manual de Crédito Rural - MCR no seu capítulo 2, seção 6, item 10, dispõe que:

“
10 - O disposto no item anterior: (Res 3.476 art 1º II; Circ 1.536; Cta-Cir 3.719 art 2º)

a) é aplicável aos financiamentos contratados com equalização de encargos financeiros pelo Tesouro Nacional (TN), desde que as operações sejam previamente reclassificadas, pela instituição financeira, para recursos obrigatórios, de que trata a seção 6-2, ou outra fonte não equalizável; (Res 3.476 art 1º II)

b) não é aplicável: (Circ 1.536; Cta-Cir 3.719 art 2º)

I - aos créditos de comercialização sujeitos a normas próprias aplicáveis à Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM); (Cta-Circ 3.719 art 2º)

II - aos financiamentos com recursos de fundos e programas de fomento, que estão sujeitos a normas próprias. (Circ 1.536);”

Desta leitura se extrai que é devida a prorrogação da dívida, aos mesmos encargos financeiros antes pactuados no instrumento de crédito, desde que se comprove: (I) incapacidade de pagamento do mutuário, em consequência da dificuldade de comercialização dos produtos; (II) frustração de safras, por fatores adversos; ou (III) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.

Na hipótese, o imóvel de Domingos Morello se situa no Município de Governador Lindenberg, ES, e no ano de 2016 o Governo do Estado do Espírito Santo decretou Estado de Calamidade Pública em todo território do Estado, conforme o Decreto Estadual nº 619-S, de 05/05/2016, eis que a crise hídrica foi considerada como a pior dos últimos 80 (oitenta) anos.

Domingos Morello comprovou que houve grave crise hídrica no Estado do Espírito Santo nos anos de 2014, 2015 e 2016, relevando destacar que o estado de emergência decretado pelo Governo do Estado no ano de 2016 foi reconhecido pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, conforme se verifica de simples consulta ao Sistema Integrado de Informações sobre desastres

Tal crise hídrica foi tamanha que a Resolução nº 006/2015, da Agência Estadual de Recursos Hídricos – AGERH, proibiu a captação de água para fins que não fosse o abastecimento humano, prevendo, inclusive, severa punição para o descumprimento:

“
Art. 3º. Constitui infração a utilização de recursos hídricos em desacordo com esta resolução. Considerando que a presente medida está sendo adotada visando resguardar o consumo humano e o serviço de abastecimento público de água, sem prejuízo das demais sanções cíveis, penais e ambientais cabíveis, o não cumprimento da presente Resolução sujeitará os infratores à ira do art. 73 da Lei Estadual nº 10.179, de 18 de março de 2012, onde está previsto a aplicação de multa simples, no valor equivalente a 50.000 (cinquenta mil) vezes o Valor de Referência do Tesouro Nacional – VRTE, ou seja, R$ 268.710,00 (duzentos e sessenta e oito mil e setecentos e dez reais).”

Aplica-se, portanto, ao caso, a Resolução nº 4.660/2018, do Banco Central do Brasil, que permite a renegociação de operações de crédito rural e de custeio e de investimento, contratadas por produtores rurais e suas cooperativas de produção agropecuária em municípios da área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) e do Estado do Espírito Santo, conforme preveem os artigos 1º e 3º, respectivamente:

“
Art. 1º
É permitido, às instituições financeiras, renegociar as dívidas de operações de crédito rural de custeio e de investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016, lastreadas com recursos controlados
, de que trata o Manual de Crédito Rural (MCR) 6-1-2, inclusive aquelas prorrogadas por autorização do Conselho Monetário Nacional (CMN), contratadas por produtores rurais ou por suas cooperativas de produção agropecuária, em municípios da área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e do Estado do Espírito Santo, observadas as seguintes condições:

I - os saldos devedores serão apurados com base nos encargos contratuais de normalidade, excluídos os bônus, os rebates e os descontos, sem o cômputo de multa, de mora ou de quaisquer outros encargos por inadimplemento, de honorários advocatícios ou de ressarcimento de custas processuais, exigindo-se a amortização mínima de: a) 2% (dois por cento) para as operações de custeio agropecuário; e b) 10% (dez por cento) para as operações de investimento;

II - o reembolso deverá ser efetuado em prestações iguais e sucessivas, fixado o vencimento da primeira parcela para 2020 e o vencimento da última parcela para 2030, mantida a periodicidade de pagamento das parcelas da operação renegociada, sem a necessidade de estudo de capacidade de pagamento, conforme previsto no inciso II do art. 36 da Lei nº 13.606, de 2018;

III - encargos financeiros: os mesmos pactuados na operação original;

IV - prazo para adesão: 180 dias, a partir da data de publicação desta Resolução; e

V - prazo para formalização: 180 dias após a adesão.”

(...)

“
Art. 3º. O enquadramento no disposto nesta Resolução fica condicionado à comprovação de ocorrência de prejuízo no empreendimento rural em razão de fatores climáticos,
salvo no caso de municípios em que tiver sido decretado estado de emergência ou de calamidade pública, reconhecido pelo Governo Federal
, após a contratação da operação e até 18 de abril de 2018.”

E o art. 7º, da Resolução nº 4.660/2018, do Banco Central do Brasil, dispõe expressamente:

“
Art. 7º. Nos Municípios em que tiver sido decretado estado de emergência ou de calamidade pública após 1º de janeiro de 2012 e até a efetiva publicação desta Resolução, reconhecido pelo Governo Federal, fica dispensada a
amortização mínima
estabelecida no inciso I, do art. 1º.”

Deste modo,
Domingos Morello
tem direito ao alongamento dos prazos de pagamento da dívida contraída através
d
a Cédula de Crédito Bancário
nº
40/04008
-9
3,
celebrad
a
em
05/11/2012 com
o BANCO DO BRASIL S/A, no valor de R$
34.257,58 (trinta e quatro mil, duzentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e oito centavos)
,
em 5 (cinco) parcelas anuais,
com vencimento
inicial previsto para
01/11/2014
e vencimento final em
05/11/2018
,
tem como fonte de custeio o
Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF

(Fl.
40
)
,

vez que o empréstimo fo
i
concedido com recursos controlados e foram contratados antes da data de 31/12/2016, portanto, abrangida pela Resolução nº 4.660, de 17 de maio de 2018, do Banco Central do Brasil, sem necessidade de comprovação de ocorrência de prejuízo no empreendimento rural em razão de fatores climáticos à vista da edição do Decreto Estadual nº 619-S, de 05/05/2016, que decretou situação de emergência em todo território do Estado do Espírito Santo, conforme Instrução Normativa do Ministério da Integração Nacional, presumindo-se a ocorrência dos prejuízos em razão da seca.

No mesmo sentido,
o Prefeito do Município de Governador Lindenberg editou o Decreto Municipal nº 4.618/2015, declarando situação anormal caracterizada como situação de emergência, na área do Município afetada por estiagem e dá outras providências (Fl. 51/52).

O
Prefeito do Município de Governador Lindenberg editou
também o s Decreto s Municipa is nº
4.775/2015 e nº
4.
625/2015 declarando estado de calamidade pública no Município afetado por desastre natural climatológico por seca prolongada que provoca redução sustentada das reservas hídricas existentes (Fl.
54/
55
e 59/60
).

Neste sentido, confira
m
-se precedente
s deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

“
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. ALONGAMENTO DE DÉBITO RURAL. VERIFICADO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Considera-se que a preliminar de falta de dialeticidade recursal não prospera, porquanto o recurso apresentado pelo Apelante está perfeitamente embasado, demonstrando sua inconformidade com a sentença e, inclusive, indicando os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da decisão hostilizada, não havendo que se falar na falta de dialeticidade quando a parte se reporta aos fundamentos contidos na defesa.

2. Na esteira da orientação firmada pela Súmula nº 298, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei, sendo certo que o art. 36 da Lei Federal nº 13.606/2018, regulamentada pela Resolução nº 4.660/2018, autoriza seja alongada a dívida rural na hipótese vertente, estando presentes os requisitos para tanto, notadamente a demonstração de prejuízo dos Apelados, a decretação do estado de emergência e de calamidade pública em virtude da estiagem ocorrida no Município de Governador Lindenberg, e do requerimento administrativo postulado junto à Instituição Financeira, cuja alegação não foi expressamente controvertida nos autos em apenso.

4. No que concerne à pretensão de inversão da condenação ao pagamento da verba honorária, com base no princípio da causalidade, considera-se, mais uma vez, que razão não assiste ao Recorrente, porquanto ao ser reconhecido que os Apelados fazem jus ao alongamento/prorrogação da dívida ora executada, percebe-se que quem deu causa ao ajuizamento da demanda foi o próprio Recorrente, que não aceitou negociar o débito administrativamente com os Apelados, preferindo acionar o judiciário para receber um valor que reconhecidamente os Recorridos fazem jus ver prorrogado.

5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 014180058696, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2021, Data da Publicação no Diário: 09/06/2021)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RENEGOCIAÇÃO. GRAVE ESCASSEZ DE CHUVA. DECRETO DE EMERGÊNCIA MUNICIPAL E ESTADUAL. SITUAÇÃO E EFEITOS IMPREVISÍVEIS. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. SUMULA 298 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. As operações de Crédito Rural são regidas pela Lei Federal nº. 9.138/1995 que, em seu art. 5º e §3º, autorizam o alongamento das dívidas contraídas por produtores rurais, suas associações, cooperativas e condomínios, inclusive as já renegociadas - comprovadamente destinadas à condução de atividades produtivas, lastreadas com recursos de qualquer fonte, observado como limite máximo, para cada emitente do instrumento de crédito identificado pelo respectivo Cadastro de Pessoa Física - CPF ou Cadastro Geral do Contribuinte - CGC, o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais);

2. O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei. (Súmula nº. 298 do STJ);

3. Ainda que a mera condição de escassez de chuva, por si só, não demonstre prejudicialidade à atividade agrícola ao ponto de impedir a safra, não há como ignorar o grave quadro atingido pela seca dos anos de 2015, 2016 e 2017, que motivou a decretação da situação de emergência pelo Município de Sooretama e pelo Estado do Espírito Santo;

3. Configurada as hipóteses das alíneas b e c do item 9, Capítulo 2, seção 6, do Manual de Crédito Rural, na medida que o prejuízo à safra dos agricultores nas regiões atingidas pela grave seca é evidente;

4. Recurso conhecido e provido.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 030180050947, Relator
a
: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021)

“
EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CRÉDITO RURAL. PERÍODO DE ESTIAGEM SEVERA NO MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA. LEI 13.606/2018. REQUISITOS PREENCHIDOS. SÚMULA 298 DO STJ. DIREITO SUBJETIVO AO ALONGAMENTO DA DÍVIDA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É permitida a renegociação de dívidas de operações de crédito rural de custeio e investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016, lastreadas com recursos controlados do crédito rural, desde que comprovada a ocorrência de prejuízo no empreendimento rural em decorrência de fatores climáticos, salvo no caso de municípios em que foi decretado estado de emergência ou de calamidade pública reconhecido pelo Governo Federal.

2.
E
stando preenchidos os requisitos previstos em lei, a jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a repactuação do débito constitui direito subjetivo do produtor rural. Inteligência da Súmula nº 298.

3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

4. Agravo Interno não conhecido.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 066199000093, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/01/2020, Data da Publicação no Diário: 10/02/2020)

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. PERÍODO DE ESTIAGEM SEVERA OCORRIDA NOS ANOS DE 2015/2016. RENEGOCIAÇÃO. RESOLUÇÃO Nº 4565/2017 BACEN/CMN. AUTORIZAÇÃO. SUSPENSÃO DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO DOS IMÓVEIS RURAIS. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O longo período de estiagem ocorrido nos anos de 2015/2016 é de todos conhecido, não demandando esforço a lembrança de períodos de racionamento a que todos fomos submetidos em nosso Estado naquele ano, situação que se mostrava gravosa na Região Norte do Espírito Santo. Tal fato dera ensejo a declaração de estado de emergência em todo território Estadual, o que se deu por meio do Decreto 619-S, de 05 de maio de 2016, realidade também vivida pelo Município de São Mateus e Linhares, onde localizam-se as propriedades dos Agravantes, valendo ainda o destaque para as Resoluções 005 e 006 de 2015, da Agência Estadual de Recursos Hídricos (AGERH), restringindo e proibindo em determinados casos, a captação de água no Estado. Trata-se, portanto, de um fato incontroverso, eis que público e notório.

2. Tal circunstância climática, naturalmente, impôs dificuldades aos produtores rurais de nosso Estado, a consequentemente influir de forma negativa na produção agropecuária, dando ensejo a que o Governo Federal, por meio do Banco Central, especificamente pelo Conselho Monetário Nacional, editasse a Resolução 4565, de 02/05/2017, (alterada pela Res. 4568/17), com a finalidade de autorizar a renegociação de operações de crédito rural de custeio e de investimento contratadas por produtores rurais que tiveram prejuízos em decorrência de seca ou estiagem em municípios da área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene)., normativo que me parece estar a alcançar o caso concreto dos Agravantes.

3. O Governo Federal, diante da condição precária a que foram submetidos os produtores rurais, cuidou em lhes conferir o direito ao alongamento de suas dívidas, em verdadeiro dirigismo contratual inegavelmente voltado ao fim social do contrato, o que ganha contornos ainda mais evidentes em se tratando de crédito rural, cuja finalidade precípua é a fomentação da atividade agrícola.

4. Todo este contexto está a revelar uma realidade que, ao menos em sede liminar, vai ao encontro da pretensão revisional vertida pelos Autores-Agravantes na ação de origem, eis que parece-me haver instrumento normativo a lhe autorizar, o que por certo será submetido à cognição exauriente por parte do Juízo a quo, realidade que autoriza a compreensão de que devem ser suspensos, ao menos por ora, quaisquer possíveis atos de liquidação contratual, com expropriação dos imóveis rurais dos Agravantes.

5. Impõe-se ponderar o risco iminente dos Agravantes verem-se destituídos de sua propriedade rural, da qual retiram seu sustento, realidade que atrai o poder geral de cautela que todo magistrado deve ter em casos que tais, a revelar-se impositiva a concessão da liminar aqui pretendida, pelo voto médio, suspender apenas os atos de expropriação dos imóveis dos Agravantes, permanecendo os demais efeitos do contrato.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.”

(
TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 067179000087, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/10/2018, Data da Publicação no Diário: 06/12/2018)

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. PERÍODO DE ESTIAGEM SEVERA OCORRIDA NOS ANOS DE 2015/2016. RENEGOCIAÇÃO. RESOLUÇÃO Nº 4565/2017 BACEN/CMN. AUTORIZAÇÃO. SUSPENSÃO DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO DOS IMÓVEIS RURAIS. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O longo período de estiagem ocorrido nos anos de 2015/2016 é de todos conhecido, não demandando esforço a lembrança de períodos de racionamento a que todos fomos submetidos em nosso Estado naquele ano, situação que se mostrava gravosa na Região Norte do Espírito Santo. Tal fato dera ensejo a declaração de estado de emergência em todo território Estadual, o que se deu por meio do Decreto 619-S, de 05 de maio de 2016, realidade também vivida pelo Município de São Mateus e Linhares, onde localizam-se as propriedades dos Agravantes, valendo ainda o destaque para as Resoluções 005 e 006 de 2015, da Agência Estadual de Recursos Hídricos (AGERH), restringindo e proibindo em determinados casos, a captação de água no Estado. Trata-se, portanto, de um fato incontroverso, eis que público e notório.

2. Tal circunstância climática, naturalmente, impôs dificuldades aos produtores rurais de nosso Estado, a consequentemente influir de forma negativa na produção agropecuária, dando ensejo a que o Governo Federal, por meio do Banco Central, especificamente pelo Conselho Monetário Nacional, editasse a Resolução 4565, de 02/05/2017, (alterada pela Res. 4568/17), com a finalidade de autorizar a renegociação de operações de crédito rural de custeio e de investimento contratadas por produtores rurais que tiveram prejuízos em decorrência de seca ou estiagem em municípios da área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), normativo que me parece estar a alcançar o caso concreto dos Agravantes.

3. O Governo Federal, diante da condição precária a que foram submetidos os produtores rurais, cuidou em lhes conferir o direito ao alongamento de suas dívidas, em verdadeiro dirigismo contratual inegavelmente voltado ao fim social do contrato, o que ganha contornos ainda mais evidentes em se tratando de crédito rural, cuja finalidade precípua é a fomentação da atividade agrícola.

4. Todo este contexto está a revelar uma realidade que, ao menos em sede liminar, vai ao encontro da pretensão revisional vertida pelos Autores-Agravantes na ação de origem, eis que parece-me haver instrumento normativo a lhe autorizar, o que por certo será submetido à cognição exauriente por parte do Juízo a quo, realidade que autoriza a compreensão de que devem ser suspensos, ao menos por ora, quaisquer possíveis atos de liquidação contratual, com expropriação dos imóveis rurais dos Agravantes.

5. Impõe-se ponderar o risco iminente dos Agravantes verem-se destituídos de sua propriedade rural, da qual retiram seu sustento, realidade que atrai o poder geral de cautela que todo magistrado deve ter em casos que tais, a revelar-se impositiva a concessão da liminar aqui pretendida, pelo voto médio, suspender apenas os atos de expropriação dos imóveis dos Agravantes, permanecendo os demais efeitos do contrato.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 067179000103, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/10/2018, Data da Publicação no Diário: 06/12/2018)

E no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0000808-67.2019.8.08.0025, do qual fui relator, esta Colenda Primeira Câmara Cível deu provimento parcial ao recurso do produtor rural concedendo o direito de alongamento do prazo de pagamento de parte das Notas de Créditos Rurais e negando com relação a Cédula de Crédito Bancário, por estes mesmos fundamentos:

“
EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO REVISIONAL LIMINAR - PRETENSÃO DE ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL - GRAVE CRISE HIDRICA DECLARAÇÃO DE ESTADO DE EMERGÊNCIA - REQUISITOS LEGAIS CRÉDITO CONCEDIDO COM RECURSOS CONTROLADOS COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. - O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei Súmula 298 do STJ.

2. - O Conselho Monetário Nacional e o Banco Central, em cumprimento ao disposto na Lei nº 4.829/1965, que institucionalizou o crédito rural, editaram o Manual do Crédito Rural codificando as normas por eles aprovadas relativas ao crédito rural, às quais devem subordinar-se os beneficiários e as instituições financeiras que operam no denominado Sistema Nacional de Crédito Rural.

3. - Conforme o Manual do Crédito Rural (Capítulo 6, seção 2, itens a a f) as operações de crédito realizadas com recursos controlados estão amparadas por subvenção econômica da União e, portanto, estão sujeitas à prorrogação obrigatória prevista (Capítulo 2, seção 6, item 9).

4. - A Resolução do Banco Central do Brasil nº 4.660/18 que regulamenta o art. 36, da Lei nº 13.606/2018, permite a renegociação de operações de crédito rural de custeio e de investimentos contratados por produtores rurais e suas cooperativas de produção agropecuária em municípios da área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e do Estado do Espírito Santo, nos municípios em que tiver sido decretado estado de emergência ou calamidade pública, reconhecido pelo Governo Federal, dispensada a comprovação da ocorrência de prejuízo no empreendimento rural em razão de fatores climáticos.

5. - Comprovados os requisitos legais necessários para a concessão do alongamento do prazo de pagamento de parte da dívida contraída com o agravado, exclusivamente as correspondentes à Nota de Crédito Rural nº 40/02028-2, no valor de R$ 49.986,34 (quarenta e nove mil, novecentos e oitenta e seis reais e trinta e quatro centavos), contratada em 21/12/2012, e à Cédula Rural Pignoratícia nº 40/02002-9, no valor de R$ 44.974,35 (quarenta e quatro mil, novecentos e setenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), contratada em 07/12/2016, o agravante tem direito à suspensão parcial da cobrança e, que, por tais títulos, seu nome não seja inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

6. - Recurso provido parcialmente.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 025199000164, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 26/08/2020)

Outrossim, relativamente às dívidas contraídas após
31/12/2
01
6
, esta Egrégia 1ª Câmara, em acórdão de minha relatoria, afastou o direito ao prolongamento do prazo para o pagamento da dívida, exatamente porque os contratos de créditos celebrados a partir de
1º/01/2017
não estão compreendidos nas disposições das Resoluções do Banco Central do Brasil retrocitadas:

“
EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ALONGAMENTO DA DÍVIDA DO PRODUTOR RURAL CONTRAÍDA POR CÉDULA RURAL INAPLICABILIDADE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA RECURSO PROVIDO.

1. - O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei (Súmula nº 298/STJ).

2. - Embora o artigo 36 da Lei nº 13.606/2018 disponha que é permitida a renegociação de dívidas de operações de crédito rural de custeio e investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016, lastreadas com recursos controlados do crédito rural, inclusive aquelas prorrogadas por autorização do Conselho Monetário Nacional - CMN, contratadas por produtores rurais e por suas cooperativas de produção agropecuária em Municípios da área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE e do Estado do Espírito Santo, este benefício não se aplica ao presente caso em que se trata de ação de revisão de cédula bancária, cuja renegociação não foi imposta pela lei federal.

3. - Trata-se, na hipótese, de contratos de cédulas de crédito bancário, celebrados em 12/06/2017, enquanto que a Lei nº 13.606/2018 alongou exclusivamente as dívidas de créditos rurais contratadas até 31/12/2016.

4. - A concessão de liminar suspendendo a exigibilidade da cédula de crédito bancário viola o direito do agravante executar os agravados para cobrança da dívida vencida e não paga.

5. - Recurso provido.”

“
TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 051199000012, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/07/2019, Data da Publicação no Diário: 09/08/2019)

Consigne-se, ainda, que Domingos Morello não estava obrigado a formular pedido administrativo de alongamento do crédito junto ao BANCO DO BRASIL S/A, à vista do que restou decidido pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.531.676/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, a Terceira Turma do C. STJ, em que se proclamou que “o devedor que pretenda regularizar seu débito pode, por sua própria iniciativa e independentemente de prévio pedido administrativo, acionar o Poder Judiciário para que o Banco credor seja impelido a proceder ao alongamento da dívida”.

Noutra parte, prospera o recurso de apelação de Domingos Morello tendo em vista que o Banco do Brasil S/A como instituições financeiras credenciadas está sujeito à Circular nº 49/2019, do Banco Nacional de Desenvolvimento Social – BNDES conforme se extrai de seu próprio texto:

“
O Superintendente da Área de Operações e Canais Digitais - ADIG, no uso de suas atribuições e consoante Resolução da Diretoria do BNDES,
COMUNICA às INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS CREDENCIADAS as seguintes alterações no âmbito do Programa BNDES para Composição de Dívidas Rurais – BNDES Pro-CDD AGRO
:

(i) Estabelecimento do prazo de até 84 (oitenta e quatro) meses, incluídos até 12 (doze) meses de carência, quando for utilizado o Referencial de Custo Financeiro TFB (Item 5.3.3 desta Circular); e

(ii) Alteração do procedimento de envio de informações contido no item 7.3.3 relativo aos produtores rurais cujas dívidas serão renegociadas na “Modalidade Fornecedores”. Dessa forma, a seguir são definidos os critérios, condições e procedimentos operacionais a serem observados no presente Programa.”

Por sua vez, as Cláusulas 5.3 e 5.4, da aludida Circular nº 46/2019/BNDES dispõem que:

“
5.3. Prazo Total:

5.3.1. Modalidade Produtores Rurais: até 144 (cento e quarenta e quatro) meses, incluídos até 36 (trinta e seis) meses de carência.

5.3.2. Modalidade Fornecedores: até 84 (oitenta e quatro) meses, incluídos até 24 (vinte e quatro) meses de carência.

5.3.3. Para operações que utilizarem o Referencial de Custo Financeiro TFB, o Prazo Total deverá ser de até 84 (oitenta e quatro) meses, incluídos até 12 (doze) meses de carência.

5.4. Periodicidade dos Pagamentos:

5.4.1. A periodicidade de pagamentos de amortização poderá ser mensal, semestral ou anual.

5.4.2. Os juros durante a fase de carência poderão ser exigíveis ou capitalizáveis, podendo sua periodicidade ser trimestral, semestral ou anual.

5.4.3. Durante a fase de amortização os juros deverão ser pagos juntamente com as parcelas de principal.”

Neste sentido, destaque-se que na própria cédula de crédito Bancário (fl. 39) consta a seguinte declaração:

“
DECLARAÇÃO ESPECIAL - LIBERAÇÃO DE RECURSOS – Declaro-me (amos-nos) ciente(s) de que o desembolso dos recursos de que trata a presente CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, por parte do BANCO DO BRASIL S/A, está na dependência de sua efetiva liberação pelo órgão alocador, estando, pois o mesmo Banco, isento de qualquer responsabilidade pelo descumprimento dos respectivos cronogramas.”

Logo, como os recursos foram repassados ao Banco do Brasil S/A pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Social – BNDS, ele está obrigado a se submeter à Circular nº 49/2019 do BNDS, vez que se trata de instituição financeira credenciada ao Banco Nacional de Desenvolvimento Social – BNDS.

Neste sentido, quando do julgamento do Recurso Especial nº 166.592/MG, o Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, anotou em seu voto que:

“
5) Não prospera também o argumento de que o programa de crédito rural decorre de uma política indevida e intervencionista do Governo no domínio econômico, o que é vedado pela Constituição.

A Constituição Federal, conforme demonstra o seu art. 174, permite ao Estado atuar, na forma da lei, no domínio econômico como agente normativo e regulador da atividade econômica, de modo que ele exerça as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. Por outro lado, a mesma Constituição estabelece, em seu art. 187, que a política agrícola será planejada e executada na forma da lei, com a participação efetiva do setor de produção, envolvendo produtores e trabalhadores rurais, bem como setores de comercialização, de armazenamento e de transportes, levando em conta, especialmente, os instrumentos creditícios. Acrescentando, ainda, que incluem-se no planejamento agrícola as atividades agro-indústriais, agropecuárias, pesqueiras e florestais.

Da análise dos artigos supramencionados, extrai-se que o programa de crédito rural, que possibilitou o alongamento de dívida agrária, está em total conformidade com a Constituição. Primeiro, porque o referido programa, forma de intervenção indireta do Estado no domínio econômico, foi instituído conforme exige a Constituição, na forma da lei, no caso a Lei n. 9.138/1995. Segundo, porque permitiu ao Estado concretizar e efetivar os preceitos constitucionais (art. 174 e 187), que determinam ao Estado a realização de políticas econômicas agrícolas de incentivo e planejamento.

Terceiro, porque a Lei n. 9.138/1995, ao estabelecer uma política de planejamento para o setor agrícola, não obrigou às instituições financeiras e gentes financeiras a se vincularem a tal política econômica. As que assim o fi zeram foram por livre e espontânea vontade, pois conforme incida o art. 8º, inciso II, da Resolução n. 2.238/1996 do Bacen, a autorização e habilitação legal daquelas instituições e daqueles agentes ao programa de crédito rural da Lei n. 9.138/1995 se deram sob a forma pactuada, ou seja, assinatura de contrato com o Tesouro Nacional.

6) Por fim, também não merece acolhida o argumento de que a imposição de securitização pelo Judiciário macula o princípio insculpido no art. 5º, inciso II, da CF, o qual assegura que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Isto porque a imposição de securitização de dívida agrária pelo Judiciário não macula o princípio consagrado no art. 5º, inciso II, da CF, que assegura que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, posto que a compulsoriedade da securitização decorre da Lei n. 9.138/1995, que estabeleceu o crédito rural.

Eis o precedente ao qual me reporto:

“
DIREITO ECONÔMICO. DÍVIDA AGRÁRIA. SECURITIZAÇÃO. LEI 9138/95. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. DIREITO SUBJETIVO DO DEVEDOR. CONSEQUENTE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. DOUTRINA. RECURSO PROVIDO.

I. A SECURITIZAÇÃO DA DIVIDA AGRÍCOLA PREVISTA NA LEI 9138/95 CONSUBSTANCIA DIREITO SUBJETIVO DO DEVEDOR. COM VISTAS A IMPLEMENTAR A POLITICA AGRÍCOLA DE CARÁTER PROTETIVO E DE INCENTIVO DEFINIDA NO ART 187, INC. 1, DA CONSTITUIÇÃO, O GOVERNO FEDERAL AUTORIZOU AO TESOURO NACIONAL A EMISSÃO DE TÍTULOS QUE PERFIZESSEM SETE BILHÕES DE REAIS. NÃO HAVERIA, DESTA FORMA, COMO FUGIR A DETERMINAÇÃO CONTIDA NA LEI 9138/95, QUE REGULA O PROGRAMA DE CREDITO RURAL, PARA REFINANCIAMENTO DA DIVIDA DOS PRODUTORES QUE, POR CIRCUNSTANCIAS ALHEIAS A SUA VONTADE, NÃO ESTAVAM EM DIA COM SUAS OBRIGAÇÕES JUNTO AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.

II O NÃO-EMPREGO DO DINHEIRO PUBLICO PARA O FIM DESTINADO E A FALTA DE IMPLEMENTAÇÃO DE UMA POLITICA AGRÍCOLA DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR RURAL DESCUMPRE O ORDENAMENTO JURÍDICO VIGENTE, QUE TEVE GRANDE PREOCUPAÇÃO COM O SETOR DE POLITICA AGRÍCOLA.”

(STJ - REsp n. 166.592/MG, relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 7/5/1998, DJ de 22/6/1998, p. 108.)

Por outro lado, por força do efeito translativo, entendo que há necessidade de redução dos honorários advocatícios fixados em favor do advogado do apelado.

Em 16/03/2022, a Corte Especial do
C.
STJ concluiu o julgamento do Tema
nº
1.076 dos recursos repetitivos e, por maioria, definiu
ser inviável a
fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa na hipótese, em que o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

O
R
elator dos recursos submetidos a julgamento, Ministro Og Fernandes, estabeleceu
as seguintes
teses sobre o assunto:

“
1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; e

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Nesse sentido já
estão
decidi
ndo
os Tribunais pátrios. Por todos
:

“
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0001331- 45.2018.8.16.0202, DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA – 1ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS APELANTE: ESTADO DO PARANÁ APELADA: TIM CELULAR S/A RELATOR: JUIZ SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU FERNANDO CÉSAR ZENI EM SUBSTITUIÇÃO AO DES. RUY CUNHA SOBRINHO APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO SOBRE APARELHOS CELULARES E MODENS USB CEDIDOS EM COMODATO. IMPOSSIBILIDADE. MERCADORIAS QUE FAZEM PARTE DO ATIVO PERMANENTE. POSSIBILIDADE DE ESTORNO. PRECEDENTE DO STF NO RE. 1141756-RS. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1052. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. NEGATIVA. DETERMINAÇÃO DO STJ PELA NÃO APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8,º NOS CASOS EM QUE O VALOR DA CAUSA É ELEVADO. TEMA 1076 DO STJ. ADEQUAÇÃO, NO ENTANTO, EM RELAÇÃO AO ESCALONAMENTO DO ART. 85, § 3º DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. [...]
O Estado apelante pugna pela fixação da verba honorária pela equidade, conforme previsão do artigo 85, § 8º do CPC, já que o valor da causa é elevado (ultrapassa 12 milhões de reais) e a fixação dessa maneira atenderia ao princípio da isonomia. Em que pese haja julgados desta 1ª CC no sentido da permissão da aplicação da equidade em ações com valores demasiadamente elevados, houve julgamento recente pelo STJ, em sede de repetitivo, TEMA 1076, no sentido de que é inviável a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados. O relator dos recursos submetidos a julgamento, Ministro Og Fernandes, estabeleceu duas teses sobre o assunto: 1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC)– a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 2 Assim, rejeito o pedido do apelante pela apreciação equitativa
. [...]”

(TJ-PR - APL: 00013314520188160202 Curitiba 0001331-45.2018.8.16.0202 (Decisão monocrática), Relator: Fernando Cesar Zeni, Data de Julgamento: 21/03/2022, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2022)
-
destaquei

O

valor
atribuído à
causa,

R$
32.939,48
(
trinta e dois mil, novecentos e trinta e nove reais e quarenta e oito
centavos), e o proveito econômico obtido pelo
autor Domingos Morello
corresponde à diferença entre o valor da dívida cobrada e o valor da dívida renegociada, o que deverá ser apurado em liquidação, não se podendo entender que o valor do proveito econômico seja igual ao valor da causa, vez
que
a dívida é exigível ainda que tenha que ser renegociada.

Assim,
observados o grau de zelo profissional (padrão), o lugar da prestação do serviço (Comarca d
e
Colatina
), a natureza da causa (
ação
ordinária objetivando
obrigação de fazer
), o trabalho realizado pelo
advogado d
o apelado
(
elaboração d
e

petição
inicial, réplica, alegações finais
e contrarrazões
) e o tempo despendido (
ação ajuizada em
21/10/2021

e sentença prolatada em
03/03/2023
), os honorários de sucumbência devem ser fixados
no percentual mínimo
d
e
10% (dez por cento) do proveito econômico d
o autor.

P
or essas razões
,
nego provimento ao recurso
do Banco do Brasil S/A
e por força do efeito translativo do recurso, reformo a sentença parcialmente, para fixar os
honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do proveito econômico d
o apelado
corrigidos monetariamente
pelo INPC/IBGE,
desde a presente data até a data do trânsito em julgado, quando dever
ão
ser acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária. E
m razão do desprovimento do recurso do Banco do Brasil S/A majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento) do proveito econômico de Domingos Morello.

Noutra parte, dou provimento ao recurso de Domingos Morello para determinar que o Banco do Brasil promova o alongamento da cédula rural na forma de parcelamento do saldo devedor em 12 (doze) parcelas anuais e sucessivas, com prazo de carência do vencimento da primeira em 04 (quatro) anos, tudo conforme prevê as cláusulas “5.3” e “5.4”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5005334-54.2021.8.08.0014

APELANTE: DOMINGOS MORELLO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

(Divergência)

Trata-se de
apelaç
ões
cíve
is
interpost
as
pelo
BANCO DO BRASIL S/A
e por
DOMINGOS MORELLO
em razão da sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina,
que
julgou procedente a pretensão autoral para determinar
que
Banco do Brasil S/A promova o alongamento da dívida rural referente à cédula de crédito de natureza rural pignoratícia n° 40/04008-9, no valor de R$34.257,58 (trinta e quatro mil, duzentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e oito centavos).

Em seu voto de relatoria,
o
eminente
Desembargador Subst. Luiz Guilherme Risso
neg
ou
provimento ao recurso do Banco do Brasil S/A e, por força do efeito translativo do recurso, reform
ou
“
a sentença parcialmente, para fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do proveito econômico do apelado corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, desde a presente data até a data do trânsito em julgado, quando deverão ser acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária
”.

Ainda, deu
provimento ao recurso de Domingos Morello “
para determinar que o Banco do Brasil promova o alongamento da cédula rural na forma de parcelamento do saldo devedor em 12 (doze) parcelas anuais e sucessivas, com prazo de carência do vencimento da primeira em 04 (quatro) anos, tudo conforme prevê as cláusulas ‘5.3’ e ‘5.4’
”.

O eminente
Desembargador Raphael Americano Câmara
acompanhou o voto de relatoria.

Pois bem.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a questão e, após cotejar os argumentos expendidos,

adianto que
alcancei conclusão diversa
.

Denota-se que a controvérsia dos autos diz respeito à presença ou não dos requisitos necessários à concessão do alongamento da dívida rural contratada pel
o

autor
com a
instituição
financeira.

De início, mister destacar que a
Súmula nº 298, do
Superior Tribunal de Justiça
estabelece que “
o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei
”.

A renegociação somente passa a ser vinculante para a instituição financeira caso todos os requisitos legais e regulamentares forem preenchidos pelo interessado, dentre eles o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida, tal como previsto na Resolução nº 4.660/2018, do Banco Central do Brasil – BACEN, a qual regulamentou o artigo 36, da Lei nº 13.606/2018.

Ademais, de acordo com artigo 1º, VI, da Resolução nº 4.519/16, do Banco Central do Brasil, que regulamenta a renegociação de crédito rural, para formalização do alongamento da dívida
“é obrigatória a apresentação pelo mutuário de laudo técnico de comprovação das perdas assinado por profissional habilitado”.

No caso,
vê-se que a cédula de crédito bancário nº 40/04008-93 fora celebrada em 05/11/2012 com o Banco do Brasil S/A, no valor de R$34.257,58 (trinta e quatro mil, duzentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), em 05 (cinco) parcelas anuais, com vencimento inicial previsto para 01/11/2014 e vencimento final em 05/11/2018
(id. 8183836).

No entanto, e
m que pese a existência de provas acerca
da crise hídrica
que atingi
u
a região onde localizada a propriedade
do requerente
, não há a prova da tentativa de requerimento administrativo formal de alongamento da dívida realizado antes do vencimento da dívida.

O
documento
de

id. 883857
demonstra que
a

autor
buscou, administrativamente, a instituição financeira visando o alongamento da dívida
em
07/12/2020
,

ou seja,
após o vencimento
final
do contrato.
Ademais, registre-se que o

laudo técnico colacionado no id. 8183843 é datado do ano de 2020.

A
ssim,
em não sendo comprovado que
o

autor
efetuou o pedido administrativo antes do vencimento da dívida, não há como se impor o alongamento à instituição financeira.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL CONTRATOS JÁ PRORROGADOS AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO DE NOVO ADIAMENTO LAUDO TÉCNICO DE COMPROVAÇÃO DE PERDAS NÃO APRESENTADO VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES NÃO IDENTIFICADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O entendimento sumulado do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei (Súmula 298
).
Ocorre que esta renegociação somente passa a ser vinculante para a instituição financeira caso todos os requisitos legais e regulamentares forem preenchidos pelo mutuário interessado, que também deve comprovar que efetuou requerimento administrativo junto ao agente financeiro antes do vencimento da dívida
. 2. No caso concreto, além do banco agravante comprovar que já houve uma prorrogação dos contratos em referência,
não identifica-se nos autos a formulação de pedido administrativo de novo alongamento da dívida pela parte agravada, fator este que a jurisprudência reconhece como fundamental para o reconhecimento do direito subjetivo de renegociação.
3. De acordo com artigo 1º, inciso VI, da Resolução nº 4.519/16, do Banco Central do Brasil, que regulamenta a renegociação de crédito rural, para formalização do alongamento da dívida é obrigatória a apresentação pelo mutuário de laudo técnico de comprovação das perdas assinado por profissional habilitado, documento este que não instruiu a petição inicial da ação originária, circunstância que fragiliza sobremaneira a verossimilhança das alegações autorais. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES - AI: 00021003020198080044, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 10/03/2020, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. ADIMPLÊNCIA DO CONTRATO. COMPROVAÇÃO DE REQUERIMENTO PRÉVIO. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Mesmo sabedor que “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei” (Súmula de nº 298 do c. STJ), certo é que a parte postulante da referida prorrogação deve demonstrar que solicitou tal alongamento na seara administrativa, previamente ao vencimento do débito.
2.
Destarte, o alongamento da dívida rural não é um direito automático, devendo ser demonstrado o preenchimento de certos requisitos, como o pedido administrativo realizado tempestivamente, para que o mutuário seja agraciado com a benesse
. 3. Recurso desprovido. (TJES, Data: 01/Mar/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0000651-94.2019.8.08.0025, Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ALONGAMENTO DO DÉBITO DECORRENTE DE CONTRATO DE CRÉDITO RURAL. NECESSIDADE DE COMPROVAR O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO AO VENCIMENTO DA DÍVIDA. 1. De acordo com a Súmula nº 298, do e. STJ, o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei. 2.
Entretanto, apesar de ser um direito do devedor, tal preceito não autoriza a providência de forma automática, pois para que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato crédito rural é necessária a comprovação do preenchimento dos requisitos legais, dentre eles o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida, tal como previsto na Resolução nº 4.660/2018, do Banco Central do Brasil BACEN, a qual regulamentou o artigo 36, da Lei nº 13.606/2018.
Precedentes deste TJES. 3. Recurso desprovido. (TJES, Data: 20/Apr/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0000446-31.2020.8.08.0025, Magistrada: JANETE VARGAS SIMOES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Desse modo, considerando
o pedido administrativo extemporâneo
, para fins de preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento
do pedid
o, tenho que a demanda deve ser julgada improcedente.

De con
segui
n
t
e,

divirjo
do voto de relatoria para
negar provimento ao recurso de Domingos Morello e
dar provimento ao recurso
interposto pelo Banco do Brasil S/A
,

julgando improcedente o pedido inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5005334-54.2021.8.08.0014

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Diante da divergência instaurada no presente julgamento, vieram-me os autos para composição do quórum ampliado, na forma do art. 942, do CPC.

O eminente Relator,
Des. Subst. Luiz Guilherme Risso
, negou provimento ao recurso do
Banco do Brasil
,
e, como consequência do efeito translativo, reformou parcialmente a sentença,
“
para fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do proveito econômico do apelado corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, desde a presente data até a data do trânsito em julgado, quando deverão ser acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária
”, majorando-os, ainda, em 1%, em decorrência do desprovimento do recurso.

Lado outro, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
Domingos Morello
, “
para determinar que o Banco do Brasil promova o alongamento da cédula rural na forma de parcelamento do saldo devedor em 12 (doze) parcelas anuais e sucessivas, com prazo de carência do vencimento da primeira em 04 (quatro) anos, tudo conforme prevê as cláusulas “5.3” e “5.4”.
”

Por sua vez, em seu voto, o eminente
Des. Fábio Brasil Nery
inaugurou divergência para conhecer e dar provimento ao recurso de apelação do
Banco do Brasil
, sob argumento de que, conquanto exista prova de que a dívida materializada na cédula de crédito rural foi contraída antes de 31/12/2016, atendendo ao que dispõe o art. 1º da Resolução n. 4.660/2018 (art. 1º), do Banco Central do Brasil, não houve demonstração de que tenha sido realizado o requerimento administrativo de alongamento da dívida antes do seu vencimento.

Do exame que fiz dos autos, cheguei à mesma conclusão esposada pelo douto
Des. Fábio Brasil Nery
.

Isso porque, acerca da matéria, o egrégio Tribunal de Justiça deste Estado possui entendimento de que "
a viabilização do alongamento da dívida pressupõe a comprovação dos requisitos legais,
dentre eles o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida
(TJES, Classe: Apelação Cível n. 5000269-12.2022.8.08.0057, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Marianne Júdice de Mattos, j. em
26.07.2024
)

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO PRINCIPAL E ADESIVA. AÇÃO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO AO VENCIMENTO DA DÍVIDA. RECURSO PROVIDO. APELO ADESIVO PREJUDICADO.

[...]

2 - Todavia, para que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato crédito rural, é necessária a comprovação do preenchimento dos requisitos legais, dentre eles, o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida.

3 - No caso concreto, ao contrário da intelecção externada pelo magistrado singular, a cédula de crédito rural firmada em 17/8/2009 tinha seu vencimento para data de 14/6/2017 (ID 7239292), enquanto o requerimento administrativo para alongamento da dívida teria sido feito muito depois, isto é, em 07/12/2021 (ID 7239298).

[...]

(TJES, Classe: Apelação Cível n. 5004783-74.2021.8.08.0014, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Relatora: Janete Vargas Simões, j.
07.05.2024
)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALONGAMENTO DA DÍVIDA RURAL. APLICABILIDADE PARA CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

[...]

3. Entretanto, apesar de ser um direito do devedor, tal não autoriza a providência de forma automática, pois para que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato crédito rural é necessária a comprovação do preenchimento dos requisitos legais, dentre eles o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida, tal como previsto na Resolução nº 4.660/2018, do Banco Central do Brasil BACEN, a qual regulamentou o artigo 36, da Lei nº 13.606/2018. 4. No caso dos autos, os autores realizaram o requerimento administrativo a destempo, após o vencimento da dívida.

[...]

(TJES, Classe: Apelação Cível n. 5002214-03.2021.8.08.0014, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível, Relator: Des. Fábio Brasil Nery, j. em
04.09.2024
)

A propósito, na mesma linha de entendimento, o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento, ratificou o entendimento de que “
acerca da prorrogação da dívida, o Tribunal a quo afirmou que não ficaram configurados os requisitos para tal, considerando-se [...]
a ausência de comprovação do prévio requerimento administrativo perante a instituição financeira
[...]
” razão pela qual, “
nesse ponto,
a decisão está em consonância com o entendimento desta Corte Superior, de que o direito do devedor em alongar as dívidas originárias de crédito rural depende do preenchimento dos requisitos previstos em lei
” (AgInt no AREsp n. 2.426.163/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 19/4/2024.)

Feitas essas considerações, verifica-se que, no caso, conquanto o autor/apelante alegue que “
tentou administrativamente por diversas vezes resolver a lide em questão
” (id. 8183581, fl. 18), tal como pontuado no voto divergente, não há prova no sentido de que fora formulado requerimento administrativo para repactuação do débito antes do seu vencimento, ocorrido em 05.11.2018 (id. 8183836, fl. 2).

Nesta linha de raciocínio, considerando que a prova acerca do início do contato para apresentação da proposta de pagamento do saldo devedor ocorreu em 16.06.2020 (id. 8183857) e que o laudo técnico apresentado pelo autor é datado de 20.10.2021,
acompanho a divergência
.

É como voto.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO